Tribunal: TJES
Processo: 5002193-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002193-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SILVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002193-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SILVEIRA LIMA
Advogados do(a) APELANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espirito Santo

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão e obscuridade, argumentando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a ausência de habilitação técnica da parte autora para o exercício das funções de técnico de enfermagem, bem como não teria esclarecido a base de cálculo das verbas deferidas nem discriminado as parcelas que sofreriam os reflexos.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...]Embora as atribuições previstas para os cargos de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem apresentem pontos de intersecção, o diferencial está na complexidade das atividades desempenhadas e na situação dos pacientes atendidos, conforme se extrai do parecer técnico do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) (Id. 11520612).

A avaliação da complexidade das atividades depende do contexto clínico e das condições do paciente, de modo que em situações graves ou que demandem maior precisão técnica e tomada de decisões imediatas, as atividades devem recair ao técnico de enfermagem.

O próprio Decreto nº 94.406/1987, traz essa diferenciação ao dispor que compete ao auxiliar de enfermagem executar tarefas de natureza simples, de caráter repetitivo, sob orientação e supervisão do enfermeiro, enquanto ao técnico de enfermagem cabe prestar cuidados em situações de maior complexidade técnica, excluindo-se aquelas privativas do enfermeiro. Vejamos:

Art. 11. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

[...]

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como:

a)

ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

b)

realizar controle hídrico;

c)

fazer curativos;

d)

aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;

e)

executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;

f)

efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;

g)

realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;

h)

colher material para exames laboratoriais;

i)

prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;

j)

circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;

l)

executar atividades de desinfecção e esterilização;

Nesse contexto, deve ser atribuído adequado peso às declarações das testemunhas, que estiveram diretamente envolvidas nas atividades diárias da autora e puderam observar de forma direta a natureza e a complexidade de suas atribuições.

Assim, como as testemunhas ouvidas nos autos confirmaram que a autora realizava rotineiramente atividades de maior complexidade técnica, típicas de profissional ocupante de cargo de técnico de enfermagem, reputo suficientemente demonstrado o desvio.

Soma-se a isso o fato de que o crachá de identificação da autora trazia a designação de "técnico de enfermagem", reforçando a tese de que houve desvio de função, ainda que a formalidade contratual a vinculasse ao cargo de auxiliar de enfermagem.

[...]

A Súmula nº 378 do STJ assegura ao servidor público em desvio de função o direito às diferenças salariais correspondentes ao cargo efetivamente desempenhado, mesmo que tal desvio não configure direito à reclassificação. Nesse caso, ficou comprovado que a autora desempenhou, de forma habitual e permanente, atividades típicas de técnico de enfermagem, o que justifica o reconhecimento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

As diferenças salariais devem ser apuradas desde o início do desvio de função, observado o quinquênio que antecede o ajuizamento, ou seja, a partir de 27/01/2017, com reflexos em férias, 13º salário e outras verbas remuneratórias, ficando autorizada eventual retenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

Contudo, a incorporação das diferenças ao vencimento base da autora, ou reflexo em seu benefício de aposentadoria não é cabível, pois não houve reclassificação formal do cargo, nos termos da legislação vigente.

Por fim, destaco que sobre os valores incidirão correção monetária de cada parcela e juros da citação.

Os juros de mora seguirão a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao passo que a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, com fulcro nos precedentes vinculantes do Tema 905 STJ, do Tema 810 STF e na Emenda Constitucional n. 113/2021, no período anterior a 09/12/2021, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público.

A partir de 09/12/2021, deverá incidir, sobre o débito, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.”

Como sabido, o servidor público que exerce, de forma habitual e permanente, atribuições de cargo diverso de maior complexidade, ainda que não formalmente reclassificado, faz jus ao pagamento das diferenças salariais, nos termos da Súmula 378 do STJ.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.